Tribunal: TJPA
Processo: 0809572-55.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809572-55.2022.8.14.0051

APELANTE: GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

APELADO: JANDIR MIGUEL SCHWADE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção sem resolução do mérito de ação de cobrança fundada em instrumento particular de compra e venda de imóvel rural de valor superior a trinta salários-mínimos, em razão da nulidade absoluta do negócio jurídico pela ausência de escritura pública. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa jurídica quanto à natureza obrigacional do ajuste, à possibilidade de reconhecimento de efeitos obrigacionais do compromisso de compra e venda e à tese de enriquecimento sem causa, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica do negócio firmado entre as partes; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a existência fática da avença e afastar sua validade jurídica; (iii) determinar se houve erro de premissa jurídica no reconhecimento da nulidade absoluta do negócio; (iv) verificar se caberia análise da tese de enriquecimento sem causa em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de natureza meramente obrigacional do instrumento particular, concluindo que o conteúdo negocial evidenciava intenção de disposição de direito real sobre imóvel de elevado valor, atraindo a incidência do art. 108 do Código Civil.

5.

O reconhecimento da existência material da avença, dos pagamentos realizados e do inadimplemento contratual não implica validação jurídica do negócio, sendo compatível com a conclusão de nulidade absoluta por vício estrutural de forma.

6.

A ausência de escritura pública em negócio jurídico envolvendo imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos configura nulidade absoluta, nos termos dos arts. 108 e 166, IV, do Código Civil.

7.

A nulidade absoluta constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

8.

A tese de enriquecimento sem causa não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal quando não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

9.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A existência fática de negócio jurídico não afasta o reconhecimento de sua nulidade absoluta por inobservância da forma legalmente exigida.

3.

A ausência de escritura pública em negócio jurídico envolvendo imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos configura nulidade absoluta reconhecível de ofício pelo magistrado.

4.

A análise de tese não apreciada pelo juízo de origem em sede recursal caracteriza indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 108, 113, 166, IV, 168, parágrafo único, 421, 422, 476 e 884; CPC, arts. 6º, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.013, 1.014, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE nº 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
GREGÓRIO ROVERIO MASCHIETTO
, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. FORMA ESSENCIAL À VALIDADE DO ATO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a nulidade do negócio jurídico por inobservância da forma prescrita no art. 108 do Código Civil. O autor pleiteava a condenação do réu ao pagamento de R$ 185.262,75, a título de juros e multa por alegado inadimplemento contratual, além de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que, por envolver imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos, a ausência de escritura pública tornava o negócio nulo, afastando o suporte obrigacional da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato particular de compra e venda de imóvel rural de valor superior a trinta salários-mínimos é válido sem escritura pública; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do negócio jurídico, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 108 do Código Civil estabelece que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos, conferindo à forma caráter ad substantiam.

4. A inobservância da forma prescrita em lei acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

5. A nulidade absoluta constitui matéria de ordem pública e deve ser pronunciada de ofício pelo magistrado quando verificada, conforme art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

6. Sendo o negócio jurídico nulo por vício estrutural de forma, inexiste fundamento obrigacional apto a amparar a cobrança de cláusulas acessórias, como juros, multa e indenização por danos morais.

7. A admissão de validade de instrumento particular em hipóteses nas quais a lei exige escritura pública esvaziaria o comando cogente do art. 108 do Código Civil e afrontaria o princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II), além de comprometer a segurança jurídica do sistema registral imobiliário.

8. Reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos celebrado por instrumento particular, por inobservância da forma essencial prevista no art. 108 do Código Civil.

2. A nulidade absoluta decorrente de vício de forma deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

3. A inexistência de negócio jurídico válido afasta o suporte obrigacional necessário à ação de cobrança, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 108, 166, IV, 168, parágrafo único, 476 e 884; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, 1.009 e seguintes, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000350-77.2014.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824636-12.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811465-35.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.10.2025.

Em suas razões recursais (id. 34977638), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa jurídica no julgado, ao argumento de que o negócio jurídico firmado entre as partes possuiria natureza obrigacional, típica de compromisso de compra e venda, e não caráter translativo de direito real, razão pela qual seria inaplicável a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil. Aduz que o acórdão deixou de enfrentar a natureza jurídica da avença, bem como incorreu em contradição ao reconhecer a existência da relação negocial, dos pagamentos realizados e do inadimplemento contratual, mas negar eficácia jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido entre as partes. Sustenta, ainda, divergência em relação à jurisprudência deste Tribunal acerca da validade dos efeitos obrigacionais decorrentes de compromisso de compra e venda firmado por instrumento particular, além de omissão quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a nulidade declarada no acórdão embargado e determinar o exame do mérito da demanda, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Jandir Miguel Schwade apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 35134135, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente alegadas omissões, contradições e erro de fato quanto à legitimidade passiva do embargante, suposto cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade solidária, impropriedade da condenação por danos morais e pretensão de prequestionamento.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

No caso em exame, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria amplamente enfrentada no acórdão embargado, buscando a alteração do entendimento adotado por este Colegiado quanto à nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, em razão da ausência de escritura pública exigida pelo art. 108 do Código Civil.

A alegação de omissão quanto à natureza jurídica do negócio não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese sustentada pelo recorrente de que o instrumento particular possuiria natureza meramente obrigacional, típica de compromisso de compra e venda, concluindo, contudo, pela incidência do art. 108 do Código Civil diante do conteúdo negocial efetivamente constatado nos autos. Nesse sentido, consignou-se de forma clara que:

É certo que o compromisso de compra e venda pode gerar efeitos obrigacionais entre as partes. Todavia, quando o próprio conteúdo negocial revela intenção de disposição de direito real sobre imóvel de elevado valor — como reconhecido na sentença, inclusive a partir da prova oral — não se pode admitir que a ausência de escritura pública seja relativizada.

Conclui-se, logo, que, diversamente do que sustenta o embargante, a questão relativa à natureza jurídica do negócio foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído, fundamentadamente, que o ajuste firmado não poderia ser validado mediante simples atribuição de eficácia obrigacional, sob pena de esvaziamento do comando cogente contido no art. 108 do Código Civil.

Também não procede a alegação de contradição interna do julgado.

O fato de o acórdão reconhecer a existência fática da avença, bem como pagamentos e inadimplemento contratual, não implica reconhecimento de validade jurídica do negócio. Ao contrário, o
decisum
foi expresso ao afirmar que a nulidade absoluta decorrente da inobservância da forma prescrita em lei afasta a própria existência de suporte obrigacional válido apto a amparar a pretensão de cobrança formulada pelo autor.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência material da relação negocial e concluir pela sua invalidade jurídica em razão de vício estrutural de forma.

Do mesmo modo, inexiste erro de premissa jurídica.

O acórdão embargado examinou precisamente a controvérsia devolvida ao julgamento, assentando que o negócio jurídico discutido envolvia compra e venda de imóvel rural de valor superior a trinta salários-mínimos, formalizado exclusivamente por instrumento particular, hipótese em que a escritura pública constitui requisito essencial de validade, nos termos dos arts. 108 e 166, IV, do Código Civil.

Ademais, o julgado também enfrentou expressamente a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade absoluta, consignando que:

Verifica-se, portanto, de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela vontade das partes, podendo — e devendo — ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação de omissão acerca da tese de enriquecimento sem causa, igualmente não assiste razão ao embargante. Isso porque a referida matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, tampouco integrou os limites objetivos da sentença recorrida, razão pela qual sua análise originária por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

Desse modo, inviável o exame da pretensão sob a ótica do art. 884 do Código Civil em sede recursal, sobretudo porque a controvérsia devolvida a este Tribunal restringiu-se à validade do negócio jurídico e à possibilidade de reconhecimento de sua nulidade em razão da inobservância da forma prescrita em lei.

Destarte, os argumentos expendidos pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado da decisão, pretendendo, por via inadequada, a sua reforma, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalte-se, por fim, para fins de prequestionamento, que a presente decisão examinou e aplicou os arts. relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 108, 113, 166, IV, 168, parágrafo único, 421, 422, 476; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, 1.023 e 1.025.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026